Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707545-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN ROOSEVELT CARDOSO DE AMORIM AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por FRANKLIN ROOSEVELT CARDOSO DE AMORIM contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0709244-22.2023.8.07.0005, deferiu liminarmente a redução dos descontos no contracheque do agravante ao percentual de 35% de sua remuneração, contra a qual foi interposto recurso de embargos de declaração não acolhidos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o juízo foi omisso quanto à determinação de suspensão dos consectários da mora, inclusive com a proibição de a parte agravada incluir o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Requer seja concedida tutela de urgência para suspender os efeitos da mora sobre os valores que ultrapassam o limite permitido de descontos. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, embora o requisito da probabilidade do direito esteja presente, o fato é que o pedido liminar protocolado em primeira instância não requereu expressamente que se suspendessem os consectários da mora sobre os valores suspensos e que ultrapassavam o limite permitido de descontos no contracheque do agravante, mas tão somente limitou-se o causídico a requerer a redução dos descontos, sem nada mencionar a respeito de mora sobre a parte suspensa. Ademais, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, especialmente pelo fato de que, até o presente momento, não há notícia nos autos de que a parte agravada (Banco Inter) tenha promovido descontos no contracheque do agravante a título de mora sobre a parcela suspensa, tampouco há evidência de que o nome do agravante tenha sido incluído nos cadastros de inadimplentes por tal motivo. Ante o exposto, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador